Tribunal: STF
Processo: RE 841979
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 89.283/2022, a Unilever Brasil Industrial LTDA., a Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais (ABRASP), o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), com fundamento no art. 4º, II, da Resolução STF nº 642/2019, formulam pedido de destaque.



    Aduzem, na essência, o seguinte:



    “2. A controvérsia constitucional submetida à apreciação da Corte – qual seja, a definição do alcance do artigo 195, §12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS – representa, hoje, uma das mais importantes teses tributárias sob apreciação do Poder Judiciário e a mais expressiva em termos de repercussão econômica – ocupando o primeiro lugar na lista divulgada pelo Tesouro Nacional no Anexo de Riscos Fiscais da Lei Orçamentária .



    3. A relevância do julgamento do ponto de vista social e jurídico, da mesma forma, também é expressiva, pois deverá não apenas solucionar 1.151 outros processos atualmente sobrestados como, também, impactar inúmeras teses correlatas em que se discute os limites da atuação do legislador ordinário na concretização da sistemática não-cumulativa prevista constitucionalmente para essas Contribuições. Trata-se do enfrentamento inaugural e definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, de um dos pilares da matriz tributária brasileira.



    4. Dentre os processos sobrestados, mencione-se o recurso extraordinário oriundo do leading case decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) em torno o conceito de insumo para fins de apropriação de créditos de PIS/COFINS, no qual foram definidos os contornos infraconstitucionais da controvérsia. 



    5. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, vale ponderar que, muito embora o direito de apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS/COFINS já tenha sido tangenciado pelo Tribunal em discussões pontuais, relativas a hipóteses específicas, o efetivo enfrentamento dos limites objetivos da não-cumulatividade vem sendo sistematicamente reservado à apreciação deste Tema 756 da repercussão geral, como se observa de referências expressas feitas em julgados anteriores.



    6. Todo esse cenário denota a importância e a necessidade de que sejam viabilizados o diálogo e o debate entre os julgadores na ocasião do julgamento, assim como o pleno exercício da palavra pelos patronos das partes e dos amici curiae, o que não se mostra possível em ambiente virtual e recomenda que, diante da importância do tema, seja submetido à sessão presencial”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente